Tribunal: STJ
Processo: 0368377-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1037892 - MS(2025/0368377-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JULIANO JHEYMS GONCALVES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO - MS013155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão
que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. O embargante alegou omissões na decisão embargada, sustentando: (i) desconexão
da decisão com os fatos; (ii) necessidade de prova pericial íntegra e coerente, mesmo
para fatos anteriores à
e (iii) divergência entre os laudos
Lei no 13.964/2019;
toxicológicos preliminar e definitivo.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar as alegadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão
embargado, ou se configuram mero inconformismo com o julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão
ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado.
6. Não foram identificados vícios no acórdão embargado, que negou provimento ao
agravo regimental com base em decisão fundamentada e robusto conjunto probatório.
7. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o julgado, sem
apresentar argumentos aptos a reformar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA54716397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 58ed334e-982b-45cb-b962-1b431fea52fe

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado, sendo cabíveis
apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade. Dispositivos relevantes
citados:
CPP, arts. 226, II; 386, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 58ed334e-982b-45cb-b962-1b431fea52fe

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1037892 - MS(2025/0368377-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JULIANO JHEYMS GONCALVES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO - MS013155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão
que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. O embargante alegou omissões na decisão embargada, sustentando: (i) desconexão
da decisão com os fatos; (ii) necessidade de prova pericial íntegra e coerente, mesmo
para fatos anteriores à
e (iii) divergência entre os laudos
Lei no 13.964/2019;
toxicológicos preliminar e definitivo.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar as alegadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão
embargado, ou se configuram mero inconformismo com o julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54388226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:31
Código de Controle do Documento: a1af217d-930a-4064-8d21-1a1d2b8f493e

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão
ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado.
6. Não foram identificados vícios no acórdão embargado, que negou provimento ao
agravo regimental com base em decisão fundamentada e robusto conjunto probatório.
7. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o julgado, sem
apresentar argumentos aptos a reformar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado, sendo cabíveis
apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade. Dispositivos relevantes
citados:
CPP, arts. 226, II; 386, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso do Sul, cuja ementa segue transcrita:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS. PROVA DA
MATERIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu de habeas corpus impetrado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul, que manteve a condenação do paciente à pena de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa, pela prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33, § 1o, III,
III, da
c/c
.
2. A defesa alegou
Lei n. 11.343/06) art. 40,
constrangimento ilegal, sustentando: (i) divergências entre
os laudos preliminar e definitivo quanto à natureza e
tonalidade da substância apreendida; (ii)quebra da cadeia
Documento eletrônico VDA54388226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:31
Código de Controle do Documento: a1af217d-930a-4064-8d21-1a1d2b8f493e

de custódia, comprometendo a confiabilidade da prova; e
(iii)
ausência
de
demonstração
inequívoca
da
materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a alegada
divergência entre os laudos periciais e a suposta quebra
da cadeia de custódia comprometem a prova da
materialidade do delito, justificando a anulação do
processo ou a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4. A legislação processual penal aplicável à
época dos fatos não previa as disposições atuais sobre a
cadeia de custódia, sendo válida a prova pericial realizada
sob a vigência da lei anterior.5. A alegação de quebra da
cadeia de custódia deve ser comprovada com elementos
concretos que desacreditem a preservação das provas, o
que não foi demonstrado nocaso.6. Os laudos periciais,
especialmente o exame toxicológico definitivo, atestaram
tratar-se de cocaína, não havendo dúvida quanto à
materialidade do delito. IV. Dispositivo e tese7. Resultado
do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de
julgamento: 1. A validade dos atos processuais realizados
sob a vigência de lei anterior deve ser respeitada,
conforme o princípio "tempus regit actum".2. A alegação de
quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada com
elementos concretos que desacreditem a preservação das
provas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563,
158, 158-A e seguintes. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
774.613/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025."
Nos aclaratórios, o recorrente alega omissões: a) que a decisão embargada é
genérica e está desconexa com os fatos; b) mesmo para fatos anteriores à
há inúmeros precedentes que reafirmam que a prova pericial deve
Lei n. 13.964/2019,
ser coerente e íntegra; c) divergência entre os laudos toxicológicos preliminar e
definitivo.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração e absolvição do paciente.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
Documento eletrônico VDA54388226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:31
Código de Controle do Documento: a1af217d-930a-4064-8d21-1a1d2b8f493e

obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
No caso, não há omissão a ser sanada.
Em recapitulação, os principais pontos que estruturam o julgado embargado,
nos estreitos limites de cognição fática do
:
habeas corpus
1) os laudos preliminar e definitivo foram elaborados antes do advento da lei
que inseriu no Código de Processo Penal,
/, os procedimentos de
Lei n. 13.964/2019
cadeia de custódia. Não se exige o mesmo grau de meticulosidade do
acondicionamento dos vestígios previsto no 158-D do CPP, mas deve-se ter a garantia
de que o mesmo material coletado foi submetido à análise pericial.
2) não existe o risco de ter havido troca da substância analisada, pois há
elemento documental de ligação entre os dois laudos, não tendo sido acolhidos os
argumentos defensivos contra a fidedignidade da cadeia de custódia.
Assim, os embargos de declaração são expressão de inconformismo com a
decisão recorrida.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AO PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do
art. 619
CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à
defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do
seu livre convencimento.
[...]
3. Embargos de declaração parcialmente providos.
Documento eletrônico VDA54388226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:31
Código de Controle do Documento: a1af217d-930a-4064-8d21-1a1d2b8f493e

(EDcl no AgRg no AREsp n.
relator
2.375.490/RN,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
23/9/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
III. Razões de decidir3. Os embargos de declaração
são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, não se prestando para revisão do julgado.
4. Não há vícios no acórdão embargado, que negou
provimento ao agravo regimental com base em decisão
fundamentada e robusto conjunto probatório.
5. A pretensão do embargante traduz mero
inconformismo com o julgado, sem apresentar argumentos
aptos a reformar a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese6. Resultado do Julgamento:
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para
revisão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
contradição, omissão ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, II;
386, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
22.03.2022.
(EDcl no AgRg no AREsp n.
relator
2.591.801/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.
Isso posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54388226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:31
Código de Controle do Documento: a1af217d-930a-4064-8d21-1a1d2b8f493e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.037.892 / MS
Número Registro: 2025/0368377-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044212020238120001 00125643720198120001 125643720198120001 44212020238120001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO
ADVOGADA
: HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO - MS013155
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JULIANO JHEYMS GONCALVES DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JULIANO JHEYMS GONCALVES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO - MS013155
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
Documento eletrônico VDA54689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: 5ada909c-acd7-41e4-beb1-04b067f3b5a4

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: 5ada909c-acd7-41e4-beb1-04b067f3b5a4